Tribunal: TJBA
Processo: 8001655-19.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001655-19.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. VIOLÊNCIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE ARREMESSO DE BLOCO DE CONSTRUÇÃO. - A materialidade e autoria do crime de resistência restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que presenciaram a conduta do agente, cujas declarações possuem plena eficácia probatória. - Os depoimentos dos guardas municipais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, notadamente quando seguros e corroborados por outros elementos dos autos, como a apreensão do objeto utilizado para ameaçar os agentes públicos. - O crime de resistência previsto no art. 329, caput, do Código Penal, é de natureza formal, não exigindo para sua consumação a efetiva lesão ao funcionário público, bastando a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. - O conjunto probatório demonstrou que o réu tentou arremessar um bloco de construção contra o guarda municipal, só não concretizando seu intento por ter sido impedido por terceiros. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001655-19.2022.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura como apelante JOSÉ DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.